Tribunal: STF
Processo: HC 81832
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva. Decretação
   na decisão de pronúncia. Negação de interposição de recurso em
   liberdade. Motivação baseada apenas em supostos maus antecedentes
   do réu. Inadmissibilidade. Falta de fundamentação legal da
   custódia cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. HC
   concedido. Inteligência do art. 408, § 2º, cc. art. 312, ambos do
   CPP. Aplicação do art. 5º, LVII, da CF. Precedente. Não pode ser
   automática, nem de fundamentação alheia às hipóteses previstas no
   art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão em
   decisão de pronúncia.